Tribunal: TJES
Processo: 5015055-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta; Oncológico
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015055-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

AGRAVADO: VALDINEY MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O direito a saude
e a
responsabilidade dos entes publicos
decorre da disposição contida no
artigo 196 da CF/88
,
sendo
pacífico o entendimento
quanto à
responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios em garantir a concretização do mandamento constitucional
.

2.
A
autonomia técnica
dos

CACON
s
e UNACOns
para conduzir atendimentos de pacientes oncológicos dos SUS
não afasta
a responsabilidade dos entes federados
no
fornecimento d
e
medicamentos

e
tratamentos a quem demonstra necessidade.

3.
O
Tema 793
analisado
pelo Supremo Tribunal Federal
inclui o ressarcimento dos
ônus financeiro
s
decorrente
s
do provimento jurisdicional
relativo a
o direito à saúde
em favor do jurisdicionado
.
Entretanto, a conclusão tomada não indica a
necessidade de que a União seja incluída no polo passivo
em todas
as demandas que versem sobre
o assunto
.

4.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015055-04.2023.8.08.0000

AGVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
A
:
VALDINEY MONTEIRO DA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da decisão
proferida pelo Juízo
d
a Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de

Aracruz,
deferindo a liminar de fornecimento do “
medicamento "Ruxolitinibe 20mg 1 comprimido para uso a cada 12h, sendo 60 (sessenta) comprimidos a cada 30 (trinta) dias e a transfusão de 2 unidades de concentrado de hemácias a cada 15 dias, de forma contínua e enquanto perdurar o tratamento de saúde da parte requerente, conforme especificado nos laudos médico de ID 32574572 e ID 32574566
",
sob pena de sequestro do valor correspondente nas contas do Poder Público, a fim de custear o medicamento junto à rede particular.”

Em apertada síntese, aduz
o

a
gravante
que
é necessário o direcionamento da obrigação pleiteada à União, em vista do entendimento delineado por exame do
t
ema 793 pelo STF, bem como porque a dispensação de medicamentos oncológicos aos pacientes é feita por meio dos CACONs e UNACONs, os quais são financiados pela União Federal.

O
assunto é comumente debatido neste e. Tribunal.

A conclusão adotada, no entanto, diverge da tese sustentada no recurso.

Isso porque em consonância com o entendimento dos Tribunais superiores, reafirma-se a
responsabilidade solidária dos entes federados, nas demandas prestacionais na área da saúde e fornecimento de medicamentos,
restando pacificado
que [...]
A mera existência dos
CACONs (Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), não elide a responsabilidade do Estado em fornecer medicamentos essenciais à saúde do cidadão, portanto, tais centros não são legítimos para serem demandados em nome próprio pela omissão estatal.

3.
O direito à saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos o mínimo acesso aos meios de saúde pública, condizentes com a dignidade da pessoa humana – núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais. [...]
(
Processo nº
5005692-61.2021.8.08.0000,
E
d
cL no AI, Relatoria Desª. Conv. Débora Maria
Am
bos Corrêa da Silva).

Para além disso, ressalte-se,
a tese firmada
no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal,
se
relaciona ao cumprimento de sentença
no tocante
às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegur
a
o direito à saúde,
o que não se convola, frise-se, na necessidade de que a União seja incluída no polo passivo de todas as demandas que versem sobre casos como o dos autos.

Destaque-se:

Agravo regimental em recurso extraordinário.
Responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde. Fornecimento de medicamentos ou tratamentos oncológicos. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral.
Ônus suportado por estado-membro. Ação de ressarcimento. 1. Nos autos do julgamento do RE nº 855.178/SE, o Plenário fixou a tese do Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral, a qual preconiza que,
ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”.
2. Em demanda para fornecimento de medicamentos ou tratamentos oncológicos, a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual. 3. A ausência de participação da União no processo não afasta sua responsabilidade em face de ação de regresso. Isso porque a solidariedade entre as unidades federadas no fornecimento de medicamento/tratamento não implica transferir para determinado ente o encargo financeiro que, de fato, é de outra pessoa política. 4. Agravo regimental não provido. (RE 1407146 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-03-2023 PUBLIC 16-03-2023)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3.
As ações que demandem fornecimento de medicamentos
sem
registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União
. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Com isso
,
afasta-se a
necessária inclusão da União no polo passivo, a avocar a competência da
Justiça Federal,
eis que
eventual ressarcimento
pelo
custeio do medicamento fornecido
deve ser requerido
por meio próprio com pedido dirigido ao juízo primevo.

Neste
sentido conclu
íram
a Primeira
e Quarta
Câmara
s
Cíve
is
:

[...]
6.
Embora
o STF
tenha fixado que compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro,
também reafirmou que a responsabilidade dos entes federados é
solidária
,
podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

Isto posto, na mesma esteira da interpretação da jurisprudência do STJ, abaixo colacionada, entendo que o direcionamento da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030190037389, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000218-73.2019.8.08.0063 AP TE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APDO: IRACEMA OST RELATOR: DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. PLERIXAFOR (MOZOBIL). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
A competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual porquanto o

medicamento possui registro na Anvisa, a União não foi acionada e segundo o precedente citado no recurso a responsabilidade dos entes federados é solidária.
II.
Eventual ressarcimento do custeio do medicamento fornecido, a ser requerido em desfavor da União, deve ser dirigido ao juízo primevo por meio próprio
. III. A existência de CACONs não reflete na responsabilidade do Poder Público no fornecimento de tratamento e medicamentos para os pacientes diagnosticados com câncer que necessitam de tal prestação. IV. Paciente portadora de mieloma múltiplo e já submetida a tratamentos e terapias disponibilizadas pelo SUS, sem êxito; laudo médico que constata a diagnose, cuja indicação para tratamento é o transplante de medula óssea, que poderá ser viabilizado pela utilização da medicação solicitada (Plerixafor - Mozobil). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso , nos termos do voto do Relator. Vitória, ES PRESIDENTE RELATOR
(TJ-ES - AC: 00001407920198080063, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 11/07/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MEDICAMENTO DE ALTO CUSTA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO DIVISÃO DAS DESPESAS FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RECURSO DESPROVIDO. 1- O STF, ao julgar os Embargos de Declaração no RE 855.178 - SE, firmou a tese de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde. 2-
O STJ reafirmou o entendimento de solidariedade dos entes da federação, consignando que a tese firmada no julgamento do Tema 793 do STF relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.
3- Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00001106820188080034, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Com isso, não há fundamento no recurso para que seja modificada a decisão combatida, motivo pelo qual mantém-se conforme proferida.

Em conclusão,
conhecido o recurso, nego-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.